Tribunal: CARF
Processo: 10970.720210/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10970.720210/2012-46
ACÓRDÃO
2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZANETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2009
EXCLUSÃO DO SIMPLES. MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DIVERSO JÁ
JULGADO.
Estando definitiva a decisão que excluiu a contribuinte da sistemática do
SIMPLES, não cabe a rediscussão da referida matéria no processo
administrativo cujo objeto é o lançamento de créditos decorrentes de tal
exclusão.
Referido processo de lançamento de créditos pode ter seu trâmite em
concomitância com o processo em que se discute a exclusão do SIMPLES,
uma vez que é dever da autoridade fiscal realizar o lançamento a fim de
evitar a decadência. Matéria sumulada pelo CARF (Súmula no 77)

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações acerca da isenção de rubricas e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
2
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz,
Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recursos Voluntários de fls. 230/254, interposto contra decisão da DRJ
em Fortaleza/CE, de fls. 211/217, que julgou procedente o lançamento referente à contribuição
patronal incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais,
com adicional ao SAT sobre a remuneração dos segurados (DEBCAD no 51.022.354-0), bem como
referente a Terceiros, incidentes sobre a remuneração de segurados empregados (DEBCAD
51.022.353-2), conforme auto de infração de fls. 03 e 12, respectivamente, lavrados em
03/10/2012, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/01/2009 a 31/12/2009, com
ciência da RECORRENTE em 06/10/2012, conforme AR de fl. 138.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 145.110,69 e R$ 414.515,85, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa
de mora.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 32/37, o presente lançamento diz
respeito ao que segue:
2.1 As contribuições lançadas têm como fato gerador as remunerações pagas
e/ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à empresa no mês de competência.
2.2 No decorrer da auditoria fiscal, constatou-se que a empresa se encontrava
enquadrada no Sistema de Pagamento de Impostos e Contribuições de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL desde
01/07/2007.
2.3 No entanto, conforme demonstrado na Representação Fiscal para Fins de
Exclusão do Simples Nacional em anexo (processo 10970.720178/2012-07),
constatou-se que no ano calendário 2008, extrapolou o limite de receita bruta
para as empresas optantes pelo Simples Nacional, ou seja, a receita bruta auferida
foi superior a R$ 2.400.000,00.
2.4 Com base na referida Representação Fiscal, a empresa foi excluída do SIMPLES
NACIONAL, com efeitos a partir de 01/01/2009, conforme ATO DECLARATÓRIO
EXECUTIVO DRF/UBL No 0044 de 14/09/2012 em anexo, sujeitando-se ao
pagamento das contribuições sociais previdenciárias patronais em conformidade
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
3
com as normas gerais de incidência, nos termos do art. 32 da Lei Complementar
123/2006:
[...]
2.4.1 Dessa forma lavramos o Auto de Infração processo no 10970.720210/2012-
46.
2.5 A empresa apresentou, no período de apuração, Guias de Recolhimento de
FGTS e Informações à previdência Social – GFIP, inserindo no campo “Opção pelo
SIMPLES” o código “2” – optante”, pelo que não foram declaradas as
contribuições a cargo da empresa (patronal e terceiros).
2.6 Assim, foram apuradas as contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais a serviço da empresa,
relacionadas no ANEXO I, através dos levantamentos
RE – remunerações de segurados empregados
RC – remunerações de segurados contribuintes individuais
[...]
As alíquotas aplicadas na apuração do débito, conforme detalhado no
Discriminativo de De ́bito – DD em anexo, foram as seguintes:
Empresa: 20%
Rat : 1,0%
Terceiros: 5,8% (INCRA: 0,2%; FNDE: 2,5%; SENAI: 1%; SESI: 1,5% e SEBRAE: 0,6%).
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 142/166, em 04/12/2012. Ante a
clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Fortaleza/CE, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
2. A impugnante apresentou manifestação de inconformidade contra o Ato
Declaratório de Exclusão do Simples, não havendo ainda decisão definitiva. A
Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional no 94/2011, art. 75, §3o, dispõe
que o termo de exclusão se torna efetivo somente quando a decisão definitiva for
desfavorável ao contribuinte. Assim, uma vez que o fato que fundamenta a
infração não se concretizou, não cabe a autuação, devendo os Autos de Infração
ser cancelados. Manter os Autos suspensos vai de encontro ao direito da
contribuinte de recolhimento espontâneo, caso a exclusão produza efeitos.
3. Não se entendendo pelo cancelamento integral dos Autos de Infração, há
parcelas a excluir. Não incide contribuição previdenciária sobre os pagamentos
efetuados nos primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do empregado por
motivo de doença ou acidente. É entendimento consolidado nos tribunais,
inclusive no Superior Tribunal de Justiça - STJ que essa verba não tem natureza
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
4
salarial por não haver contraprestação pelo trabalho. Sua natureza é
indenizatória.
4. A cobrança de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado pago
aos empregados também é ilegal e indevida. Igualmente, trata-se de verba
indenizatória, ausente a contraprestação por serviços prestados.
5. Também não incide contribuição previdenciária sobre o adicional constitucional
de 1/3 (um terço) de férias, os quais não se incorporam aos proventos de
aposentadoria.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Fortaleza/CE julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 211/217):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE CONTRA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS DECORRENTES DA EXCLUSÃO.
A lide instaurada com a apresentação de manifestação de inconformidade contra
a exclusão da empresa do Simples Nacional não impede o lançamento dos
tributos decorrentes dessa exclusão, que deve ser efetivado para prevenir a
decadência.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR PAGO PELO
EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA OU
ACIDENTE DE TRABALHO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO.
A Lei no 8.213/91, art. 43, §2o, e art. 60, §3o, determina que, durante os primeiros
quinze dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, doença ou lesão
que incapacite o segurado empregado para o trabalho, caberá ao empregador
pagar-lhe o seu salário. Dessa forma, incidem sobre esse montante as
contribuições previdenciárias.
O adicional constitucional de férias e o aviso prévio indenizado integram a base de
cálculo de cálculo das contribuições previdenciárias, uma vez que constituem
verbas pagas em função do contrato de trabalho.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/05/2016, AR de fls.
155, apresentou o recurso voluntário de fls. 159/172, em 08/06/2016.
Em suas razões, o RECORRENTE reiterou os argumentos da impugnação.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
5
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

MÉRITO
Do regime de tributação.
Em suas razões, o contribuinte alega que a cobrança das contribuições
previdenciárias referentes ao ano de 2009, objeto dos presentes autos de infração, tem como
fundamento o Ato Declaratório no 044/2012, que determinou sua exclusão do Simples Nacional
com efeitos retroativos a 01/01/2009, sob o argumento de que, no ano-calendário de 2008, teria
auferido receita bruta superior ao limite legal de R$ 2.400.000,00.
No entanto, sustenta que tal conclusão foi baseada exclusivamente em presunções
decorrentes de lançamento fiscal realizado no processo administrativo no 10970.720183/2012-10,
no qual a fiscalização teria acrescido indevidamente valores à sua receita com base apenas na sua
movimentação bancária, sem comprovação de que tais valores correspondem efetivamente a
rendimentos tributáveis.
Alega ainda que apresentou impugnação administrativa contra o referido
lançamento fiscal, requerendo seu total cancelamento, bem como protocolou manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional, impugnando
expressamente a majoração indevida de sua receita bruta e a consequente exclusão do regime
tributário diferenciado. Informa que juntou aos autos cópias das defesas e respectivos
comprovantes de protocolo, ressaltando que ambos os processos ainda se encontram em trâmite
na esfera administrativa, sem decisão definitiva.
Assim, argumenta que o Ato Declaratório DRF/UBL no 044/2012 não possui caráter
definitivo e, portanto, não pode produzir efeitos enquanto não for confirmado por decisão
administrativa final.
Preliminarmente, destaca-se que o resultado do julgamento da manifestação de
inconformidade contra o Ato Declaratório de exclusão do Simples Nacional, pode ser relevante
para o presente caso na medida em que o deferimento da inclusão retroativa no Simples afeta a
obrigação tributária principal do recolhimento das contribuições destinadas a terceiros, caso seja
esse o objeto de discussão.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
6
Estando incluída no referido regime, a RECORRENTE estaria dispensada da
arrecadação – sob a sistemática regular – das contribuições para seguridade social, relativa à
parcela da empresa e de terceiros, por força do art. 3o, §1o, alínea “f” da Lei no 9.317/1996, abaixo
reproduzido:
Art. 3° A pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e de empresa
de pequeno porte, na forma do art. 2° , poderá optar pela inscrição no Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.
§ 1° A inscrição no SIMPLES implica pagamento mensal unificado dos seguintes
impostos e contribuições:
(...)
f) Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que
tratam a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996, os arts. 22 e 22A da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991 e o art. 25 da Lei no 8.870, de 15 de abril de
1994. (Redação dada pela Lei no 10.256, de 9.10.2001) (Vide Lei 10.034, de
24.10.2000).
De outro modo, uma vez excluída do Simples Nacional, a empresa passa a dever
todos os tributos na forma das demais empresas em geral, consoante preconiza o art. 32 da Lei
Complementar no 123/2006:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Assim, excluída a empresa do Simples Nacional, os tributos que antes vinham sendo
recolhidos na sistemática do programa devem ser recolhidos pela sistemática aplicável às demais
empresas não incluídas no sistema.
Ocorre que, como bem explanado pela DRJ de Origem, o efeito da apresentação da
manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional é a suspensão da
exigibilidade dos créditos tributários lançados em consequência da exclusão (Código Tributário
Nacional - CTN, art. 151, III).
Uma vez que está caracterizada a suspensão da exigibilidade, no caso, a cobrança
do crédito tributário formalizado neste processo somente pode se concretizar depois de a decisão
sobre a exclusão do Simples Nacional se tornar definitiva na esfera administrativa.
Neste sentido, cita-se a Súmula CARF no 77:
Súmula CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
7
Portanto, não há que se falar em qualquer inconsistência do lançamento, pois ao
ser excluída do SIMPLES NACIONAL, a RECORRENTE sujeita-se ao pagamento das contribuições
sociais previdenciárias patronais em conformidade com as normas gerais de incidência. Por óbvio
que o crédito tributário lançado em decorrência do lançamento permanece com a exigibilidade
suspensa até decisão final no processo que trata da exclusão da contribuinte do SIMPLES
NACIONAL.
Ademais, oportuno esclarecer que em 08/02/2021 a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da 1a Seção do CARF proferiu o acórdão no 1401-005.208 através do qual julgou
improcedente o recurso voluntário da contribuinte apresentado no processo no
10970.720178/2012-07. Com isso, manteve inalterado o ato que excluiu a RECORRENTE do
SIMPLES NACIONAL:
Processo no 10970.720178/2012-07
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-005.208 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 08 de fevereiro de 2021
Recorrente ZANETTI EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA EPP
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
PARA PERMANÊNCIA NO REGIME.
A pessoa jurídica que, na condição de empresa de pequeno porte, tenha auferido,
no ano-calendário imediatamente anterior receita bruta superior a R$ 2,4 milhões
estará impedida de permanecer no Simples Nacional, operando-se a exclusão com
efeitos a partir do ano-calendário subsequente àquele em que for ultrapassado o
limite legal.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS
ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar
o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do
RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
8
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Após referida decisão, não houve qualquer manifestação da contribuinte no
referido processo no 10970.720178/2012-07.
Portanto, uma vez definitiva a decisão que excluiu a RECORRENTE do SIMPLES
NACIONAL, são improcedentes os argumentos da RECORRENTE nestes autos.

Rubricas Isentas de Contribuições
A RECORRENTE volta a apontar erros na quantificação do lançamento, pela inclusão,
na base de cálculo, de verbas sobre as quais não poderiam incidir as contribuições previdenciárias,
quais sejam:
 Terço constitucional de férias;
 15 primeiros dias de auxílio-doença;
 Aviso prévio indenizado;
Contudo, conforme bem demonstrou a DRJ de origem, “as bases de cálculo
lançadas foram todas extraídas das GFIP enviadas pela empresa”, com isso, “a própria empresa
declarou esses montantes como base de incidência da contribuição dos segurados empregados,
cuja base de cálculo se diferencia das bases das contribuições patronais e de terceiros apenas
pela existência de um limite para a primeira” (fl. 215).
Sendo assim, caso a RECORRENTE entendesse, agora, ter sido equivocada a sua
declaração quanto às bases de cálculo, “seria imprescindível a individualização dos valores nelas
incluídos para os quais mudou a sua opinião”. Contudo, a RECORRENTE não comprovou que
referidas verbas estavam incluídas na base de cálculo, muito menos as quantificou.
Após estas ponderações, a DRJ de origem teceu algumas considerações em abstrato
sobre as rubricas, para concluir pela higidez do lançamento.
Portanto, verifica-se que esse argumento, envolvendo as rubricas incluídas na base
de cálculo, não foi analisado pela DRJ sob a alegação de ter sido genérico. Além disso, a decisão
recorrida aponta o fato de que foi a própria contribuinte que declarou os montantes como base de
incidência da contribuição dos segurados empregados.
Sendo assim, verifica-se que o contribuinte não acostou aos autos nada que
comprovasse ter recolhidos as rubricas questionadas.
Ante o exposto, deixo de conhecer das alegações acerca da isenção de rubricas
pleiteada pela RECORRENTE, pois não se pode ter um julgamento condicionado a análise futura de
determinado fato cuja existência sequer está comprovada nos autos.

Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.844 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10970.720210/2012-46
9
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso voluntário,
não conhecendo das alegações acerca da isenção de rubricas. Na parte conhecida, no mérito, voto
por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 278
DF CARF MF
Original